Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718142-15.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR ESPÓLIO DE: ADAO QUINTINO DE MEIRELLES SUCESSOR: TANIA MARIA MEIRELES FRANCO, FLAVIA MEIRELLES TAVARES, SERGIO ABREU MEIRELLES, IONE ABREU MEIRELLES, YOCANAAN ABREU MEIRELLES, ELIANA ABREU MEIRELES, JANDIRA ALVES DE JESUS DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Quando da prolação da decisão ID 21670572, havia óbice ao pagamento integral do precatório, tendo em vista a existência de requisições mais antigas sem pagamento. Contudo, no momento da expedição do ofício ID 21946072, não mais havia impedimento à quitação total do crédito. Dessa forma, oficie-se ao juízo da execução para informar que não há óbice ao levantamento integral do numerário depositado para pagamento das verbas inscritas em benefício do(a)(s) credor(a)(es), em razão da inexistência de requisições anteriores a esta sem depósito pelo ente devedor. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios